Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-68.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz. No caso, verifica-se que a demonstração da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, devendo ser discutida via embargos do devedor e não por exceção de pré-executividade. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009891-68.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON RONALDO DA SILVA - CPF: 087.245.239-50 (RECORRENTE), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA CELESTE - SETOR 03 - CNPJ: 33.649.986/0001-84 (RECORRIDO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 232.753.324-49 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 048.382.241-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023